Tribunal: STF
Processo: ARE 1469370
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-04
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. HARMONIA COM O TEMA Nº 1.038 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL; LEI NACIONAL Nº 13.300, DE 2016; E LEI ESTADUAL Nº 9.414, DE 2021. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“MANDADO DE INJUNÇÃO. ADICIONAL NOTURNO. INSPETOR DA POLÍCIA CIVIL. 
 1.	Edição da Lei Estadual nº 9.414, de 23 de setembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder adicional noturno aos servidores da Polícia Civil, que não obsta o prosseguimento deste mandamus. Como consignado pelo Desembargador Milton Fernandes de Souza, no julgamento do mandado de injunção nº 0018013-13.2021.8.19.0000, realizado em 13/12/2021, ‘a citada Lei não possui comando impositivo, dependendo inclusive de regulamentação, se mostrando desprovida de efetividade e inviabilizando o exercício de um direito constitucional.’ Incidência do artigo 2º da Lei 13.300/16. 
2. Sobre a questão de fundo, à luz da remansosa jurisprudência deste Órgão Especial, que reconhece a lacuna legislativa e a mora do Impetrado no que tange à regulamentação do adicional noturno para os servidores públicos estaduais, deve ser aplicado ao ora Impetrante, de forma analógica, o disposto no art. 73 da CLT, que fixa o adicional noturno em 20% sobre a hora diurna, no trabalho executado entre às 22h de um dia e às 5h do dia seguinte, conforme autoriza o artigo 8º, II c/c parágrafo único, da Lei 13.300/2016. 
3. Deve ser observado, contudo, o disposto no artigo 11 da Lei 13.300/2016, segundo o qual, ‘A norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável.’ 
4. Por outro lado, não assiste razão ao Impetrante quanto ao pleito de cobrança de verbas pretéritas, uma vez que o mandado de injunção tem por objeto, exclusivamente, a colmatação da norma constitucional carente de regulamentação e não a satisfação de créditos, devendo tal pretensão ser deduzida pela via própria. Precedente deste Órgão Especial. 
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.” (e-doc. 4, p. 1-2).

2. Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro foram parcialmente providos enquanto que os embargos de declaração opostos por Victor Couto Huguenin foram desprovidos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 
1. Tese vertida pelo ente estadual, no sentido de que, na fixação dos vencimentos dos policiais civis, já estaria incluída a remuneração do trabalho em regime de plantão, que, de fato, não foi apreciada pelo aresto objurgado. Omissão que se supre. 
2. Por outro lado, não há que se falar em omissão no que tange à tese de vedação de pagamento de adicionais nos termos do artigo 144, §9º, CR, porquanto, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, tal questão não foi ventilada pelo ente estadual antes do julgamento. 
3. Alegação de que o acórdão vergastado padeceria de contradição que não se sustenta. Embargos de declaração que não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e algum argumento ou elemento contido fora dos autos. 
RECURSO DO EMBARGANTE 1 [Estado do Rio de Janeiro] A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DO EMBARGANTE 2 [Victor Couto Huguenin] A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (e-doc. 8).

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. XCCI, e 39, § 3º , da mesma Carta. 

3.1. Sustenta que “o Tribunal Fluminense não poderia ignorar a existência da Lei nº 9.414/21 e prosseguir com o writ para declarar a mora do Poder Executivo e determinar a aplicação das disposições da legislação trabalhista, já que com a promulgação da lei não há mais que se falar em omissão” (e-doc. 10, p. 7).

3.2. Argumenta que “a Lei estadual nº. 9.414/2021 não assegura de imediato direito subjetivo à concessão ao adicional noturno pelos servidores da Polícia Civil, tendo em vista a necessidade de que seja apresentado estudo de impacto financeiro-econômico, em observância aos artigos 16, inciso I, e 19, inciso II, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e demais exigências legais, não é a via injuntiva a adequada para tal discussão” (e-doc. 10, p. 8).

3.3. Salienta que, “se o Poder Executivo já elaborou uma lei específica para a carreira da Polícia Civil vedando a concessão de gratificações em razão da prorrogação da jornada de trabalho (a Lei 330/80), não poderia o Tribunal Fluminense fazer letra morta das disposições legais já existentes, para declarar a mora e mandar aplicar as disposições da CLT” (e-doc. 10, p. 8). 

4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas nº 279 e nº 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).

5. O agravante alega que “não requer o reexame de provas, tampouco de direito local” (e-doc. 20, p. 5).

É o relatório. 

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:

“Trata-se de Mandado de Injunção impetrado por Inspetor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, index 003 do Anexo, requerendo seja declarada a omissão legislativa e viabilizado o seu direito à percepção do adicional noturno. 
Inicialmente, convém destacar que, como assinalado pelo Estado do Rio de Janeiro, index 00045, foi promulgada, recentemente, a Lei Estadual nº 9.414, de 23 de setembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder adicional noturno aos servidores da Polícia Civil: (...)
No entanto, ao contrário do suscitado pelo Estado do Rio de Janeiro, a edição de tal norma não obsta o prosseguimento desta ação.
(...)
De fato, só haveria perda de objeto se a norma viabilizasse o exercício do direito reclamado, o que não ocorre in casu.
(...)
Pois bem. As questões postas neste mandado de injunção – quais sejam, (i) a ausência de norma regulamentadora que viabilize aos servidores estaduais a fruição do direito assegurado pelos arts. 7º, IX e 39, § 1º, da CF c/c artigo 83, V, CERJ e (ii) a compatibilidade entre esse direito e o trabalho exercido em regime de plantão – já foram apreciadas por este colendo Órgão Especial em diversos precedentes, como demonstram as ementas adiante trazidas à colação: (...)
Com efeito, o direito à percepção ao adicional noturno é reconhecido pelas normas constitucionais constantes dos artigos 7º, IX e 39, § 3º, da CR e artigos 39 e 83, V, da CERJ, in verbis: (...)
Contudo, a inércia legislativa em regulamentar o adicional noturno tem frustrado o exercício do referido direito, como já reconhecido por este Órgão Especial.
Nesse passo, à luz da remansosa jurisprudência deste Órgão Especial, que reconhece a lacuna legislativa e a mora do Impetrado no que tange à regulamentação do adicional noturno para os servidores públicos estaduais, deve ser aplicado ao ora Impetrante, de forma analógica, o disposto no art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho, que fixa o adicional noturno em 20% sobre a hora diurna, no trabalho executado entre às 22h de um dia e às 5h do dia seguinte, nos termos do artigo 8º, II c/c parágrafo único, da Lei 13.300/2016.
(...)
Dito isso, voto no sentido de CONCEDER, PARCIALMENTE, A ORDEM, para reconhecer a lacuna legislativa quanto à regulamentação do adicional noturno para o referido servidor público estadual e determinar a aplicação, por analogia, do art. 73 da CLT, que fixa o adicional noturno em 20% sobre a hora diurna no trabalho executado entre às 22h de um dia e às 5h do dia seguinte, incidindo tal acréscimo sobre a horas prorrogadas, até que a legislação estadual discipline o tema, observado o disposto no artigo 11 da Lei 13.300/2016.” (e-doc. 4, p. 9-22).

8. O Tribunal de origem concluiu que, “o direito à percepção ao adicional noturno é reconhecido pelas normas constitucionais constantes dos artigos 7º, IX e 39, § 3º, da CR e artigos 39 e 83, V, da CERJ” (e-doc. 4, p. 18), decidiu, em harmonia com o Supremo Tribunal Federal, que o “mandado de Injunção será cabível para que se apliquem, aos militares estaduais, as normas que regulamentam o adicional noturno dos servidores públicos civis, desde que o direito a tal parcela remuneratória esteja expressamente previsto na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do Distrito Federal” (RE nº 970.823-RG/RS, Tema RG nº 1.038, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020).

9. Ademais, a toda evidência, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional — Constituição Estadual do Rio de Janeiro e Lei Nacional nº 13.300, de 2016 e Lei estadual nº 9.414, de 2021 — seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

10. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. LEI ESTADUAL Nº 10.745/1992. REFLEXOS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.”
(ARE nº 1.435.456-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 25/09/2023, p. 02/10/2023).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.449.913-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 12/09/2023, p. 14/09/2023).

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ENFERMEIRA. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(ARE nº 1.418.851-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 26/06/2023, p. 25/07/2023).

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como uma nova análise da legislação local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar caso semelhante, já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa ao direito de policiais civis, que trabalham sob regime de plantão, receberem adicional noturno, ante o caráter infraconstitucional da discussão (Tema 276). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.370.366-AgR-segundo/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.
(ARE nº 1.176.456-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 29/03/2019, p. 15/04/2019).

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios, conforme o enunciado nº 512 da Súmula do STF.

Publique-se.

Brasília, 4 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator